Tribunal: TJSP
Processo: 0008596-95.2010.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – APELOS DEFENSIVOS – RECONHECIMENTO, de ofício, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – decurso de mais de 06 anos ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA – prejudicado o exame DO MÉRITO.

LATROCÍNIO – APELOS DOS RÉUS FRANCISCO E RICARDO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO

Ementa:
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – APELOS DEFENSIVOS – RECONHECIMENTO, de ofício, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – decurso de mais de 06 anos ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA – prejudicado o exame DO MÉRITO.

LATROCÍNIO – APELOS DOS RÉUS FRANCISCO E RICARDO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AMEALHADOS AOS AUTOS QUE NÃO CONDUZEM AO NECESSÁRIO JUÍZO DE CERTEZA PARA A DECRETAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSOS PROVIDOS.